Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Extinção do vínculo trabalhista do beneficiário com a estipulante. Impossibilidade de cancelamento do plano durante o tratamento de doença grave. Cobertura mantida, mediante contraprestação do beneficiário, até a efetiva alta.